Tribunal: TJMT
Processo: 1004669-15.2022.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004669-15.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANE PORTES BALDUINO SILVA - CPF: 782.264.651-68 (APELANTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO PORTES BALDOINO - CPF: 304.666.791-49 (APELANTE), MARIA DA GLORIA BALDOINO CARDELIQUIO - CPF: 143.197.948-18 (APELANTE), LUCIA PORTES BALDUINO - CPF: 882.239.571-91 (APELANTE), JUDITE PORTES BALDUINO - CPF: 912.256.471-34 (APELANTE), JUNIA PORTES BALDUINO BRANDAO - CPF: 534.907.381-87 (APELANTE), ANTONIO BALDUINO - CPF: 080.409.231-15 (APELANTE), DONIZETT PORTES BALDOINO - CPF: 354.081.461-20 (APELADO), JANE PORTES BALDUINO SILVA - CPF: 782.264.651-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO PORTES BALDOINO - CPF: 304.666.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GLORIA BALDOINO CARDELIQUIO - CPF: 143.197.948-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA PORTES BALDUINO - CPF: 882.239.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDITE PORTES BALDUINO - CPF: 912.256.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIA PORTES BALDUINO BRANDAO - CPF: 534.907.381-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BALDUINO - CPF: 080.409.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALTAIR PORTES BALDUINO (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO BALDUINO; (APELANTE), JANE PORTES BALDUINO SILVA - CPF: 782.264.651-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ANTONIO PORTES BALDOINO - CPF: 304.666.791-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DA GLORIA BALDOINO CARDELIQUIO - CPF: 143.197.948-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIA PORTES BALDUINO - CPF: 882.239.571-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUDITE PORTES BALDUINO - CPF: 912.256.471-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUNIA PORTES BALDUINO BRANDAO - CPF: 534.907.381-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRINCÍPIO DA
SAISINE
– ESPÓLIO QUE DETÉM APENAS A POSSE INDIRETA DOS BENS – RÉU\APELADO QUE SE ENCONTRAVA NA POSSE DOS IMÓVEIS ANTES DO FALECIMENTO DO INVENTARIADO – ESPÓLIO AUTOR QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A OCORRÊNCIA DE TURBAÇÃO OU ESBULHO, A TEOR DO ART. 561 DO CPC – POSSE INJUSTA DA PARTE DEMANDADA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO AOS AUTORES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais, (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.

Com o falecimento do autor da herança, a aquisição imediata da propriedade e posse do imóvel pelo Espólio se dá de forma indireta até a divisão do acervo aos herdeiros pela partilha dos bens, ficando a posse direta a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus, no caso, o réu, a teor do art. 1196 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESPÓLIO DE ALTAIR PORTES BALDUINO e Outros contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível de Cáceres
que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Antecipação de Tutela nº. 1004669-15.2022.8.11.0006, proposta por ESPÓLIO DE ALTAIR PORTES BALDUINO e Outros,
julgou improcedente
o pedido inicial para determinar a reintegração dos autores\apelantes na posse do imóvel situado na Rua Flores Vigo, s/n, ao Lado do Bar do Lica, Bairro Jardim Imperial, Cáceres.

Por fim, condenou-os ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a parte apelante, em síntese, aduz que:

- o pedido de reintegração de posse se deu contra um dos herdeiros que sem qualquer anuência do outros permanece na posse de imóvel de deixado pelos
de Cujus
Antônio Balduino e Altair Portes Balduino;

- o simples fato de o apelado ter vivido na companhia de seu falecido pai, não cria um direito ou qualquer preferência legal aos bens deixados a título de herança;

- o Juízo de primeiro grau contrariou princípio basilar do direito civil referente a sucessão e direito dos herdeiros vivos, ora o princípio da Saisine que denota ser a posse transmitida imediatamente aos herdeiros, sem qualquer distinção ou preferência entre eles;

- a posse do imóvel discutido passou aos herdeiros de forma imediata em 06/08/2012, notadamente os herdeiros nunca concordaram com permanência de seu irmão/apelado no imóvel, e tentaram de forma amigável resolver a situação, todavia não obtiveram êxito.

Requer, ao final, o provimento do recurso para julgar procedente o pedido de reintegração de posse do imóvel localizado Rua Flores Vigo, s/n, Ao Lado do Bar do Lica, Bairro Jardim Imperial, Cáceres/MT, CEP: 78200- 105.

Contrarrazões de Id. 212717729, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido liminar, proposta pelo espólio de Altair Portes e Antônio Balduíno, no ato representado pelos herdeiros, todos qualificados nos autos, em face de Donizete Portes Balduino.

Em síntese, os autores\apelantes afirmam que Antônio Balduíno, genitor do contestante, detinha a posse do imóvel localizado na Rua Flores Vigo, s/n., ao lado do Bar do Lica, Bairro Jardim Imperial, Cáceres-MT, CEP 78.200-105, e que o contestante ocupou o imóvel e dificulta as ações necessárias para inventariá-lo.

Alegam, ainda, que por diversas vezes tentaram resolver a situação com o requerido, de forma extrajudicial, porém não obtiveram êxito.

Foi realizada audiência de conciliação na data de 20 de setembro de 2022, a qual restou infrutífera, conforme termo de audiência no ID. 95620601.

A peça contestatória fora oferecida (ID. 103164710), aduzindo, preliminarmente, pela falta de interesse processual, haja vista que o requisito basilar do instituto possessório, sendo ele a posse, conforme prevê o artigo 560 do Código de Processo Civil, não fora suficientemente provada pelo Autor. No mérito, requereu a total improcedência do pedido de reintegração de posse e, na hipótese de procedência do pleito da parte Autora, pugnou pela indenização das benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias, com resguardo do direito de retenção.

Pois bem.

Nas ações possessórias, o art. 561 do CPC enuncia que para a concessão da reintegração de posse é preciso apurar se estão presentes as seguintes condições:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

Como visto, o que importa é a demonstração da posse anterior, a ameaça de moléstia, turbação ou esbulho e a data de seu início. Não se discute, em regra, a titularidade, matéria restrita ao juízo petitório.

Portanto, a questão do domínio fica relegada ao segundo plano na análise em ações possessórias, considerando-se possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
– artigo 1.196 do Código Civil, quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária
” – artigo 1.200 do Código Civil.

In casu
, como bem esclarecido na sentença, foi realizada audiência de instrução para fins de prova da posse e do esbulho sobre o imóvel objeto da lide.

A testemunha do réu, Sr. Simão, que trabalha em local vizinho à casa do requerido, afirmou, em síntese, que quem morava lá era o pai do Donizett e o Donizett, desde 1999 quando começou a frequentar lá. Que mais ninguém morou na casa.

A testemunha do réu, Sra. Plotásia, moradora do bairro há mais de 30 anos, relatou que os dois (o requerido e o pai dele) ali moraram toda a vida. Sobre os irmãos, respondeu “Nunca, nunca, tô falando procê que os irmãos dele eu não conhecia.” Que “Só conhecia ele e o pai dele, que ele que cuidava do pai dele ali.”

A testemunha do réu, Sra. Bernadete, também moradora do bairro há mais de 30 anos, da mesma forma confirmou, que quem morava ali era “era o véio né, o pai dele e ele.” “Desde que eu cheguei pra morar ali”.

Por outro lado, segundo a testemunha da parte autora\apelante, Sr. Rodrigo Alírio, o requerido chegou a morar lá “bem depois” “não sei te dizer exatamente”, que lembra dele só depois da morte do seu Balduíno. Perguntado pelo advogado da parte autora se os irmãos concordavam com a permanência do requerido no local, disse que foi saber que ele (Donizette) tinha mais irmãos “tem pouco tempo” e que não sabe dizer se eles concordavam ou não. Questionado pela advogada do requerido, afirmou que conhece o requerido há uns 10 anos.

Por fim, a testemunha dos autores Sr. Welder Marcel, alegou que conhecia mais a Sra Altair (quem já foi esposa do Seu Balduíno). Em suma, não tinha conhecimento de que o Sr. Donizette chegou a morar com o Sr. Balduíno.

Nesse cenário, considerando os depoimentos ouvidos, não é possível precisar a data em que o requerido passou residir no imóvel. Há relatos que os dois residiram juntos por anos, que o requerido sempre morou com o pai, porém, o que de fato é incontroverso, até mesmo pelo relato dos autores na petição inicial, é que em 2012, época do falecimento do genitor, o Sr. Donizett estava residindo na casa, ou seja, há pelo menos 10 anos.

Os Apelantes invocaram o Direito Sucessório, baseando-se no Princípio da Saisine, previsto nos artigos 1784 e 1791 do Código Civil, afirmando que a Exma. Magistrada reconheceu o direito do Apelado “sem contudo levar em conta os direitos dos outros herdeiros/apelantes”.

Ocorre que,
em momento algum foi ignorado o direito sucessório dos outros herdeiros
, fora apenas decidido a respeito do objeto da ação, ora a posse de fato exercida pelo Apelado.

Outrossim, alega que “o simples fato de ter vivido na companhia de seu falecido pai não cria um direito ou qualquer preferência legal aos bens deixados a título de herança”.

Porém, importa registrar, a título de esclarecimento, que este fato gera a situação da posse de fato, sendo este objeto da presente ação, conforme previsto no artigo 1.196 do Código Civil:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Nesse sentido já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DECRETAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO –
AUTORES QUE HERDARAM A POSSE DO BEM "CAUSA MORTIS"
– IMÓVEL DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADO NOS AUTOS – VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO DA COMPRA E VENDA – POSSE INJUSTA DO DEMANDADO EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO AOS AUTORES – ART. 561 DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A legitimação para a ação decorre do interesse das partes em relação à pretensão trazida a juízo.
A prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstrar a legitimidade ativa dos herdeiros, que herdaram a posse do imóvel individualizado na inicial em razão da morte de seus pais. Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais, (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência.
Quanto ao dano moral fixado em sentença, os fatos narrados geraram, indubitavelmente, expectativas e frustrações que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial, eis que desborda o mero dissabor.”
(N.U 0009449-93.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUTOR QUE HERDOU A POSSE DO BEM "CAUSA MORTIS" – IMÓVEL DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADO NOS AUTOS DO INVENTÁRIO – POSSE INJUSTA DA DEMANDADA EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO AOS AUTORES – ART. 561 DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete à parte autora na ação de reintegração de posse comprovar os requisitos legais, (posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse). Comprovados tais requisitos, há de ser mantida a sentença de procedência. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Número Único: 0017495-63.2014.8.11.0041 Data da sessão: Cuiabá-MT, 22/05/2024

No mesmo sentido é o entendimento do E. STJ,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROVA DO DOMÍNIO. TITULAR FALECIDO. AÇÃO PROPOSTA POR HERDEIRO. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITO HEREDITÁRIO.
FORMA DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. UNIVERSALIDADE.
DIREITO À REIVINDICAÇÃO EM FACE DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE PARTILHA PRÉVIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A ação reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (CC/1916, art. 524; CC/2002, art. 1.228). Portanto, só o proprietário pode reivindicar.
2. O direito hereditário é forma de aquisição da propriedade imóvel (direito de Saisine). Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se incontinenti aos herdeiros, podendo qualquer um dos coerdeiros reclamar bem, integrante do acervo hereditário, de terceiro que indevidamente o possua (CC/1916, arts. 530, IV, 1.572 e 1.580, parágrafo único; CC/2002, arts. 1.784 e 1.791, parágrafo único). Legitimidade ativa de herdeiro na ação reivindicatória reconhecida.
3. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1117018 GO 2009/0008121-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2017)

Com efeito, pelo princípio de
Saisine
,
"o herdeiro sucede ao de cujus, sem necessidade de ato específico algum, como prescindível que ele tenha tomado conhecimento da abertura da sucessão. Esse princípio de transmissão hereditária sem solução de continuidade funda-se numa ficção jurídica, necessária por não ser o espólio pessoa jurídica. Não infirmam as disposições legais que exigem o inventário, permitem a renúncia e obrigam o registro dos formais de partilha. Admite-se a fictio juris para salvaguardar os bens hereditários da usurpação de terceiros"
(Comentários ao Código Civil Brasileiro, v. XVI: do direito das sucessões , Débora Gozzo, Coord. Arruda Alvim e Thereza Alvim - Rio de Janeiro: Forense, 2004, pp. 31⁄32).

O CC estabelece, no art. 1.784, que,
“Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários”
.

O art. 1.791 dispõe que
“A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros”
, e o parágrafo único completa que,
“Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio”
.

Por conseguinte, pelo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas às provas dos autos.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do trabalho adicional em grau de recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% sobre o valor da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, em razão dos benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024